Tribunal: TJMT
Processo: 1009142-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009142-96.2021.8.11.0000
Agravante: Andreite Spada
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo de origem: Mandado de Segurança n. 1015541-18.2021.811.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Andreite Spada, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015541-18.2021.811.0041, indeferiu o pedido liminar (id. 88552026, págs. 02/03).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que demonstrou, cabalmente, na ação de base, que a negativa de emissão da Certidão Positiva com Efeitos Negativos online, não se justifica, já que os créditos estão com a sua exigibilidade suspensa, em razão de estarem em compensação.
Assevera que a impossibilidade de emissão da CND, pelo sítio eletrônico do Recorrido, vem causando transtornos, pois todos os meses tem que se deslocar à PGE para obtê-la.
Sustenta que todos os débitos, relacionados às CDAs ns. 20122972, 20122977, 20122981, 20122987, 20143452, 20143846, 20161183, 20146064 e 201568, estão em compensação.
Afirma que o Decreto Estadual n. 808/2021 prevê que o protocolo do pedido administrativo de compensação suspende a sua exigibilidade.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, relacionados às CDAs mencionadas, bem assim para que emita a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, no sítio eletrônico, de forma contínua e ininterrupta, até decisão final dos processos administrativos de compensação.
É o relatório. Decido.
Como visto, o Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise da argumentação esposada pelo Recorrente e dos documentos que acompanham a inicial, entendo que a antecipação da tutela recursal não deve ser concedida, porque não está impedido de obter a certidão, comparecendo à PGE-MT, e o impedimento de emissão pelo sítio eletrônico, a princípio, não se revela ilegal, já que a Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributárias informa que as informações disponíveis não são suficientes para considerar a sua situação fiscal regular. Veja-se:
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça à Procuradoria Geral do Estado ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências de análise constatadas. (id. 88552028, pág. 01).
Registro que, embora haja demonstração de que os créditos tributários, referentes às CDAs ns. 20122972, 20122977, 20122981, 20122987, 20143452, 20143846, 20161183, 20146064 e 201568, estejam em compensação (id. 88552029, pág. 01), não há certeza, quanto à inexistência de qualquer outro impedimento para a emissão da CND pelo site, o que somente será possível aferir após a manifestação da parte Recorrida.
Nessa quadra, a não concessão da tutela recursal é medida impositiva.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal postulada, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.